Tribunal: TJES
Processo: 5000366-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. RECURSO PROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial, em execução fiscal, entre a devedora tributária e empresa que exerce atividade no mesmo local e com a mesma sócia retirante da executada. Baseia-se o pedido na configuração de indícios de sucessão de fato, com a continuidade da mesma atividade empresarial e uso do mesmo endereço e quadro societário similar.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucessão empresarial de fato entre as empresas envolvidas para fins de responsabilidade tributária; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para enquadramento na responsabilidade prevista no art. 133 do CTN.

3
)
A responsabilidade tributária não se restringe à sucessão formal, podendo ser reconhecida em casos de sucessão de fato, caracterizada por indícios como a continuidade da mesma atividade no mesmo endereço, com quadro societário semelhante.

4)
No caso concreto, as provas indicam que as empresas possuem o mesmo endereço fiscal, utilizam o mesmo auxiliar contábil, e houve alterações societárias simultâneas com a continuidade da mesma atividade comercial, caracterizando confusão patrimonial e a intenção de fraudar as obrigações fiscais.

5)
Jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de responsabilização da sucessora em casos de sucessão de fato, conforme precedentes do TJES que admitem tal configuração quando presentes indícios de fraude e confusão patrimonial.

6)

Recurso
provido
.

7
)

Tese de julgamento
: A sucessão empresarial de fato, caracterizada pela continuidade de atividades no mesmo endereço e com quadro societário similar, acarreta a responsabilidade tributária da sucessora pelos débitos da empresa sucedida, nos termos do art. 133 do CTN.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUPINHO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. RECURSO PROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial, em execução fiscal, entre a devedora tributária e empresa que exerce atividade no mesmo local e com a mesma sócia retirante da executada. Baseia-se o pedido na configuração de indícios de sucessão de fato, com a continuidade da mesma atividade empresarial e uso do mesmo endereço e quadro societário similar.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucessão empresarial de fato entre as empresas envolvidas para fins de responsabilidade tributária; (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para enquadramento na responsabilidade prevista no art. 133 do CTN.

3
)
A responsabilidade tributária não se restringe à sucessão formal, podendo ser reconhecida em casos de sucessão de fato, caracterizada por indícios como a continuidade da mesma atividade no mesmo endereço, com quadro societário semelhante.

4)
No caso concreto, as provas indicam que as empresas possuem o mesmo endereço fiscal, utilizam o mesmo auxiliar contábil e houve alterações societárias simultâneas com a continuidade da mesma atividade comercial, caracterizando confusão patrimonial e a intenção de fraudar as obrigações fiscais.

5)
Jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de responsabilização da sucessora em casos de sucessão de fato, conforme precedentes do TJES que admitem tal configuração quando presentes indícios de fraude e confusão patrimonial.

6)

Recurso
provido
.

7
)

Tese de julgamento
: A sucessão empresarial de fato, caracterizada pela continuidade de atividades no mesmo endereço e com quadro societário similar, acarreta a responsabilidade tributária da sucessora pelos débitos da empresa sucedida, nos termos do art. 133 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária.

Como cediço, o artigo 133 do CTN, o qual disciplina a responsabilidade tributária do adquirente em relação aos tributos devidos pela empresa sucedida, estabelece que, em caso de alienação de bens ou de estabelecimento empresarial, o adquirente assume a responsabilidade pelos tributos, multas e encargos até a data da alienação, salvo se houver sido expedida
certidão negativa de débitos
ou
certidão positiva com efeitos de negativa
, o que exime o adquirente de tal responsabilidade.

É de se conferir:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1
o

O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

I – em processo de falência;

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

§ 2
o

Não se aplica o disposto no § 1
o

deste artigo quando o adquirente for:

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4
o

(quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3
o

Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.

Vale destacar que o dispositivo mencionado não restringe a responsabilidade à hipótese de sucessão legal, com a comunicação aos órgãos oficiais.

Sob esse prisma, ainda que tenha havido sucessão de fato, isto é, sem a adoção dos procedimentos formais para tanto, é cabível a responsabilização da sucessora.

A propósito do tema, esta Corte de Justiça adota o posicionamento no sentido de que o fato das empresas funcionarem no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, e com quadros societários semelhantes, sugere que tenha havido sucessão empresarial com caráter fraudador, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA SUPOSTA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. GRUPO FAMILIAR NO CONTROLE DE EMPRESAS COM MESMO OBJETO SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O art. 133 do CTN não se restringe à sucessão formal e devidamente demonstrada mediante instrumento de transferência e aquisição do fundo de comércio, mas também sobre a sucessão de fato, caracterizada e comprovada por elementos de prova conjugados nos autos.
2. Para a citação de empresa sucessora, necessária a existência
de indícios de que ocorreu, na espécie, a sucessão empresarial. 3. Empresas que funcionam no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, e com quadros societários formados por pessoas da mesma família. 4. Elementos que sugerem, fortemente, confusão patrimonial entre a empresa devedora e a que se pretende incluir no polo passivo do feito. Indícios de sucessão empresarial com caráter fraudador.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AI: 00072124620158080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUCEDIDA QUE ATUA NA MESMA LOCALIDADE E MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de execução fiscal, rejeita pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial entre contribuinte devedor e empresa que exerce atividade no mesmo local antes utilizado pelo devedor. 2.
Provas dos autos que revelam a nítida presença dos requisitos do art. 133 do CTN, circunstância que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial e da responsabilização tributária da sucessora. 3. Julgado específico do e. TJES em que a sucessão empresarial irregular das partes executadas já fora reconhecida, dada a existência da mesma atividade empresarial no mesmo endereço e pelo mesmo grupo familiar.
4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000552-41.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Jun/2024)

Na hipótese, restou demonstrado que as empresas possuem o mesmo endereço fiscal e funcionam no mesmo local, usufruem do mesmo auxiliar contábil, indicado pelo e-mail cadastrado nos órgãos competentes, como subsegue:

Ademais, houve alterações societárias simultâneas, bem como apresentam razão social (utilização do nome Lupinho) e quandro social semelhantes (mesma sócia retirante), com continuação de idêntica atividade comercial, a saber:

Nesse cenário, as provas adunadas nas razões recursais revelam o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 133 do CTN, demonstrando intenção de não cumprir com obrigações fiscais por meio de irregular sucessão empresarial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para
reconhecer a existência de sucessão empresarial nos termos do art. 133 do CTN entre a
e
xecutada agravada e a empresa Baratão Lupinho Pisos e Acabamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)